Tribunal: TJDFT
Processo: 0743252-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743252-40.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO LAYME SOBRINHO JUNIOR AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODOLFO LAYME SOBRINHO JUNIOR contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença n. 0740388-31.2020.8.07.0001, promovido por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, que deferiu penhora sobre percentual de seu salário. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023 às 12:04:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora